Tribunal: TJBA
Processo: 8000773-82.2020.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000773-82.2020.8.05.0230

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: EDERSON ERNANDO COSTA

Advogado(s):

DIREITO TRIBUT
ÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR A 50 ORTNS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A INSURGÊNCIA. ART.34 DA LEF. ROL TAXATIVO DOS RECURSOS CABÍVEIS. EMBARGOS INFRINGENTES E DECLARATÓRIOS.
EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
TEMAS N.º408 DO STF E N.º395 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação apresentada em execução fiscal cujo crédito tributário exigido corresponde a R$
715,22
, montante inferior ao limite legal de alçada de 50 ORTNs, nos termos do art. 34 da LEF. O agravante buscava a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal, com base na irrelevância econômica do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de apelação em execução fiscal cujo valor executado é inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da LEF, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição e dos entendimentos fixados pelos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Com efeito, há de ser mantida a decisão agravada, que não conheceu do apelo interposto contra sentença proferida em execução fiscal, cujo crédito tributário é inferior a 50 ORTNs.

4.

In casu,
a via satisfativa persegue a cobrança de
R$715,22
(
34,26
ORTNs)
,
em
agosto/2020
, quando 50 ORTNs remontavam
R$1.043,61,
à luz do Tema n.º395 do STJ.

5.
Ademais, diante do rol taxativo de recursos cabíveis do art. 34, da LEF (embargos infringentes e declaratórios), a jurisprudência do STJ propaga que
“não haverá recurso para a segunda instância, quando a importância executada for inferior à de alçada, de sorte que,
estando o valor da execução abaixo do estipulado,
a exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se
, seja para a Fazenda Pública,
seja para o executado
”,
AREsp 1547173/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª TURMA, DJe 29/10/2019.

6.
Outrossim, tal entendimento não afronta o princípio de acesso à justiça, pois o Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre o
Tema n.º408
de repercussão geral, definiu que
o art.34 da LEF, ao limitar os recursos cabíveis em vias fiscais inferiores a 50 ORTNs, é compatível com a Constituição Federal.

7.
Irrepreensível, pois, o julgado que inadmitira o recurso do Agravante,
porquanto
não atendido o valor mínimo de alçada (50 ORTN), requisito para o cabimento da apelação, questão processual prévia à discussão do cerne do apelo (extinção pelo valor ínfimo e interesse processual).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

1. “
O art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, ao restringir os recursos cabíveis nas execuções fiscais cujo valor seja inferior a 50 ORTNs, estabelece exceção legítima ao princípio do duplo grau de jurisdição”.

2. “
A admissibilidade da apelação em execução fiscal está condicionada ao valor mínimo de alçada, sendo incabível quando não atendido esse requisito”.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n.º 408 de repercussão geral e STJ, Tema n.º 395; AREsp 1.547.173/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 29.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, data registrada no sistema.